Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. Sucede que a liberação dos valores pressupunha a ausência de penhora ou outras constrições. No caso, houve uma penhora no rosto dos autos determinada anteriormente pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (processo no 0051872-41.2007.8.07.0001). Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator